Tribunal: TJSP
Processo: 0007880-20.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0007880-20.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VALDIRENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007880-20.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28.119
2
Embargos de Declaração Cível no 0007880-20.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Valdirene Oliveira do Nascimento
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 28.119
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso da autora.
Recorre a embargante aduzindo que o apelo foi interposto
dentro do prazo e que, conforme consta do sistema SAJ deste Tribunal
de Justiça, no dia 26/01/2020 houve suspensão do prazo para
05/03/2020 e, no dia 16/02/2020, foi novamente alterado para
06/03/2020. Além disso, o MM. Juiz a quo reconsiderou a decisão de
inadmissibilidade do recurso ao considerar que ocorreu a suspensão do
prazo. Pede, assim, que seja acolhido o presente recurso.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Somente por via excepcional podem os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007880-20.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28.119
3
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, efeito modificativo da decisão
impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”.
Porém, a situação não ocorre no caso em tela.
Conforme constou da decisão recorrida, o prazo para
interposição do apelo encerrou-se em 13/02/2020 e, ao contrário do que
alega a embargante, não houve a suspensão em momento algum.
De outro lado, o MM. Juiz a quo reconsiderou sua
decisão, pois de acordo com o novo CPC o recurso deve ser remetido à
instância superior independente do juízo de admissibilidade, que agora
compete ao Relator.
Como se vê, de forma alguma seria o caso de
conhecimento do recurso de apelação.
Percebe-se, então, que a pretensão aqui demonstrada
consiste numa tentativa frustrada de se reverter o julgamento na direção
mais favorável aos interesses da embargante.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como
se disse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007880-20.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28.119
4
Enfim, ainda que o intuito precípuo da parte recorrente
seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são
cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as
hipóteses traçadas no art. 1.022 do NCPC, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator